Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701463-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON MOREIRA DE LIMA AGRAVADO: DELANO SOARES, WESLEI ANTONIO DE SOUZA CARDOSO DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o ingresso do terceiro interessado nos autos como sub-rogado no direito do autor da demanda e determinou o desbloqueio do saldo penhorado do executado por ser verba salarial. Alega o agravante que, efetuada a penhora no rosto dos autos, o credor da parte exequente sub-roga-se no crédito, podendo atuar nos autos para que esse crédito seja realizado. Sustenta que não se trata de intervenção de terceiros, vedada pela LJE, mas de sub-rogação prevista em lei. Afirma que o executado não demonstrou a origem do saldo bloqueado. Pede efeito suspensivo para que não seja efetuado o desbloqueio desse saldo. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Verifica-se, todavia, que o saldo bloqueado já foi devolvido ao executado (ID 234092298 dos autos de origem). Assim, não há urgência que justifique análise unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Na hipótese, esse risco não existe, cabendo ao colegiado analisar a questão relativa à possibilidade de o agravante atuar nos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA